Tribunal: TJMT
Processo: 0007691-65.2015.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0007691-65.2015.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE :- WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – DROGA APREENDIDA NO CORPO DA CORRÉ QUE SERIA DESTINADA AO MARIDO NO INTERIOR DO PRESÍDIO – DECLARAÇÃO DE AMBOS NESSE SENTIDO – RÉU QUE ATUA COMO MENTOR INTELECTUAL – PARTICIPAÇÃO EVIDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – VIABILIDADE – OCORRÊNCIA DO INDEVIDO BIS IN IDEM E ARGUMENTOS GENÉRICOS E PRÓPRIOS DO TIPO PENAL – SANÇÃO BASILAR REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Não tem procedência o pedido de desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de drogas, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto comprovado que o réu foi o mentor intelectual do crime, fazendo com que sua esposa adentrasse ao presídio com droga no corpo para uso pessoal e compartilhamento com terceiros, devendo ele responder pelas ações típicas da traficância praticadas pela corré.
2) Constatando-se o emprego de argumentos genéricos e, portanto, inidôneos para valorar as consequências do ilícito, a exemplo do corolário social nefasto que o comércio malsão provoca, bem como verificado ser inidôneo o desvalor atribuído aos motivos do delito com justificativa de que o entorpecente seria utilizado para intentar poder ou troca de favores no estabelecimento prisional, uma vez que a conduta já é punida na causa especial de aumento de pena (art. 40, III, da Lei 11.343/06), impõe-se a reforma da sentença, a fim de que seja redimensionada a pena-base imposta ao apelante ao mínimo legal, sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção delitiva.
3) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007691-65.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA CONDENATÓRIA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
– NÃO ACOLHIMENTO –
DROGA APREENDIDA NO CORPO DA CORRÉ QUE SERIA DESTINADA AO MARIDO NO INTERIOR DO PRESÍDIO – DECLARAÇÃO DE AMBOS NESSE SENTIDO – RÉU QUE ATUA COMO MENTOR INTELECTUAL – PARTICIPAÇÃO EVIDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2)

DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – VIABILIDADE –

OCORRÊNCIA DO INDEVIDO
BIS IN IDEM
E
ARGUMENTOS GENÉRICOS

E PRÓPRIOS DO TIPO PENAL – SANÇÃO BASILAR REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não tem procedência o pedido de desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de drogas, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto comprovado que
o réu foi o mentor intelectual do crime, fazendo com que sua esposa adentrasse ao presídio com droga no corpo para uso pessoal e compartilhamento com terceiros, devendo ele responder pelas ações típicas da traficância praticadas pela corré.

2) Constatando-se o emprego de argumentos genéricos e, portanto, inidôneos para valorar as consequências do ilícito, a exemplo do corolário social nefasto que o comércio malsão provoca, bem como verificado ser i
nidôneo o desvalor atribuído aos motivos do delito com justificativa de que o entorpecente seria utilizado para intentar poder ou troca de favores no estabelecimento prisional, uma vez que a conduta já é punida na causa especial de aumento de pena (art. 40, III, da Lei 11.343/06),
impõe-se a reforma da sentença, a fim de que seja redimensionada a pena-base imposta ao apelante ao mínimo legal, sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção delitiva.

3)
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wanderson Pereira dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0007691-65.2015.8.11.0064, código 636731
, p
ela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c/c 40, III, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao apelante, pois não ficou comprovado o elemento subjetivo do crime, qual seja, a intenção de repasse da droga a terceiro, ao passo que o entorpecente apreendido seria para uso pessoal.

Requer, ainda, o
redimensionamento da pena aplicada
, reclamando da negativação indevida e exacerbada dos motivos e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os artigos 1o, III e 5o, LVII, da CF; art. 59 do CP e arts. 28 e 33, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 77763801).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento
do recurso (Id. 82357972).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, ou, o redimensionamento da pena aplicada, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Infere-se do caderno informativo que no dia 04 de outubro de 2015, por volta das 10h00, nas dependências da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, localizada em Rondonópolis - MT, o apelante concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo, nas dependências do mencionado estabelecimento prisional.

Ressai da denúncia que, na data dos fatos, os agentes prisionais foram comunicados que a Zilmara, registrada na “Mata Grande” como cônjuge/visita do apelante, iria tentar ingressar no estabelecimento prisional portando drogas consigo, para entregá-las à posse do convivente.

Após visualizarem Zilmara no local, os agentes prisionais lhe indagaram se estaria portando drogas, o que foi negado. Em seguida, foi encaminhada ao Pronto Atendimento municipal, onde foi submetida ao exame de Raio-X, constatando-se a existência de objeto oculto no interior de sua vagina. Ato contínuo, Zilmara prontificou-se a retirar a droga da região genitália, ocasião em que se dirigiu ao banheiro e promoveu a entrega do entorpecente, que continha massa bruta de 136,902g (cento e trinta e seis gramas e novecentos e dois miligramas).

Diante de tais fatos, o apelante e a corré foram denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia com relação ao apelante, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III,

da Lei 11.343/06, bem como extinta a punibilidade da corré, ante o seu falecimento.

1)

Da desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/06
.

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal, sob o argumento que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao apelante, pois não ficou comprovado o elemento subjetivo do crime, qual seja, a intenção de repasse da droga a terceiro.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade restou devidamente comprovada e a autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelante
, tanto na fase inquisitorial como em juízo, confirmou que pediu para sua convivente Zilmara, numa visita anterior à data dos fatos, que levasse entorpecente ao presídio, sustentando ser usuário do produto ilícito.

Confira-se:

“(...)
QUE, admite também ser usuário de entorpecente (maconha); QUE, em relação ao entorpecente ora apreendido com ZILMARA, onde a mesma efetuou a tentativa de adentrar no Complexo Penitenciário com o entorpecente (maconha), relata que solicitou de ZILMARA para que a mesma levasse o entorpecente para este interrogado ao interior do presídio; QUE, teve conhecimento do ocorrido no mesmo dia em que ZILMARA foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas; QUE, ratifica que é viciado e solicitou a ZILMARA para que a mesma adentrasse co o entorpecente apreendido no Complexo penitenciário
”.
(Id. 77765507 - Pág. 63).

No mesmo sentido,
Zilmara
, convivente do apelante, que faleceu após a sentença condenatória, desde a fase policial confessou a prática delitiva, confirmando que levava o entorpecente consigo para adentrar ao presídio a pedido de seu marido.

Não obstante, a confissão espontânea da corré e as alegações do apelante estão em sintonia com o que foi alegado pelos agentes penitenciários
Cacildo Francisco Dias Junior
e
Yane Moreira Vieira
, prestados na fase inquisitorial e confirmados em juízo, não deixando dúvidas quanto à autoria delitiva praticada pelo apelante.

Confira-se:

“(...) que foram informadas pela equipe de inteligência da Mata Grande de que havia uma denúncia anônima informando que a ré tentaria entrar no presídio com entorpecente; segundo informado a droga seria para um suposto namorado; que este estaria preso; assim que a ré chegou esta foi identificada; passou pela revista feminina; não foi localizado nada; em razão da denúncia a ré foi encaminhada ao PA para fazer Raio-X; através do exame detectaram que a ré tinha um volume introduzido nas partes íntimas; após isso a ré, junto com uma agente feminina, retirou a droga; não se recorda se a ré teria informado a quem seria destinada a droga.”
(Depoimento da testemunha Cacildo Francisco Dias Junior em juízo – trecho extraído dos memoriais do MP – ID 77765509).

“(...) que encaminhou a ré ao Raio-X; inicialmente a ré não admitiu que estava com droga; após o exame a ré informou que estava com o entorpecente; a ré retirou e entregou a droga a eles; a droga estava acondicionada dentro de um preservativo; a ré não informou a quem se destinava o entorpecente; não se recorda da ré na penitenciária; a ré possuía carteirinha; o serviço de inteligência do presídio que informou da denúncia; o chefe de plantão informou que tinha recebido uma denúncia e que os agentes já estariam de olho na ré e uma outra mulher, tendo solicitado que elas fossem encaminhadas ao PA; que a ré concordou em ir; a ré tirou a droga espontâneamente.”
(Depoimento da testemunha Yane Moreira Vieira em juízo – trecho extraído dos memoriais do MP – ID 77765509).

Portanto, no caso dos autos, restou demonstrado que a corré, ex-esposa do apelante, se sujeitou a adentrar no estabelecimento prisional levando o entorpecente para seu companheiro, detento do local. Assim, tem-se que as provas carreadas nos autos mostram-se suficientes para a manutenção do édito condenatório pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c.c art. 40 , III, da Lei no 11.343/2006.

Nesse ponto, como bem observou a magistrada sentenciante:

“
Dessa forma, ao assim proceder a ré Zilmara, com essa conduta de levar consigo/transportar o entorpecente, com a finalidade de entregá-lo dentro da unidade prisional ao corréu supramencionado, afasta por si só a hipótese do delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, pois tal crime consiste em “Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo. Trata-se de crime de ação múltipla, afastando o instituto do concurso de crimes, caso o agente incorra em mais de uma das condutas descritas, porque traduzido como delito único”, o que não é o caso dos autos, pois a acusada trazia as substâncias ilícitas descritas na denúncia para entregar a consumo do corréu Wanderson e, nesse aspecto, está plenamente configurado essa circunstância da entrega da droga para o citado codenunciado.

Deste modo, resta evidenciado que o corréu, embora não tenha executado diretamente nenhum dos verbos do caput do art. 33 da Lei 11.343/06, todavia, contribuiu ativamente para sua realização pela denunciada, sendo considerado, portanto, partícipe do delito, sob a forma de instigação.

Ainda nesse sentir, durante o seu interrogatório, Wanderson confirmou que solicitou para a acusada que levasse o entorpecente, instigando sua companheira em incorrer na pratica delitiva. Como se não bastasse, ao ser indagado “se caso recebesse o entorpecente levado, seria destinado para uso próprio, porém, caso seus companheiros de cárcere lhe pedissem ele compartilharia”. Afastando, portanto, qualquer dúvida em relação à ausência do dolo de traficância, conforme outrora sustentada pela defesa
”
(Id. 77765509 - Pág. 57).

Assim, não prevalece a tese defensiva, visto que o envolvimento do apelante ficou devidamente delineado como coautor do delito, porquanto embora não tenha praticado quaisquer das figuras descritas no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, incentivou a prática delitiva por sua esposa, agindo como mentor intelectual.

Nesse sentido, os tribunais pátrios proclamam pela condenação do acusado que, apesar de não ser o autor mediato do delito, atuou como mentor intelectual e deve responder pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Confira-se os julgados a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RÉU QUE ATUOU COMO MENTOR INTELECTUAL DO CRIME - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPERATIVIDADE - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE E, DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA-BASE.
I - Comprovado que o apelante foi o mentor intelectual do crime, ou seja, o autor mediato do delito, deve ele responder pelas ações típicas praticadas pela corré.
II - Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico de entorpecentes, não há que se falar em absolvição do apelante. (...)”

(TJMG - Apelação Criminal 1.0079.13.019923-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/04/2015, publicação da súmula em 22/04/2015).
– Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO - IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE - CULPABILIDADE – MENTOR INTELECTUAL – CONFIRMAÇÃO. (...) II - O protagonismo exercido pelo comandante, o organizador, o cabeça do grupo criminoso determina seja o mesmo apenado com maior severidade que aqueles a quem comanda, posto que sua culpabilidade efetivamente é muito mais elevada. (...)”.

(TJMS. Apelação n. 0011146-98.2018.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 22/02/2019, p: 26/02/2019).

É cediço que, para que se opere a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas, o agente deve ser apenas usuário; e, concomitantemente, deve se obter a verificação inequívoca que não vendia ou compartilhava com outrem o uso de droga, a qualquer título.

Assim, não prevalece a tese de desclassificação do tráfico para a conduta de posse para uso pessoal, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos, consoante já demonstrado.

Não obstante, estabelece o enunciado no 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
”

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de desclassificação do tráfico para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

2)

Da diminuição da pena-base
.

Por outro lado, no que tange ao pedido de diminuição da pena-base, nota-se ser pertinente o apelo defensivo.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que a magistrada considerou como desfavoráveis ao apelante
os motivos
e
as consequências do delito
, considerando o seguinte:

“Os
motivos do delito
são normais à espécie, mas reprováveis, vez que o entorpecente, muito provavelmente seria utilizado para intentar poder ou troca de favores no ergástulo público, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. (...) As
consequências
são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Ademais não se pode olvidar das questões de segurança e saúde pública, sendo certo o aumento dos delitos patrimoniais violentos em Rondonópolis, tendo por causa o vício. Não há como dissociar a conduta do réu destas mazelas, posto que seria ingênuo declarar que somente as drogas dos outros traficantes é que causam dor. Assim aumento

a pena em 01 (um) ano
”.
(Id. 65468468 - Pág. 7).

No que se refere aos
motivos do crime
, tenho que
o magistrado incorreu no indevido
bis in idem
ao considerar que “
o entorpecente, muito provavelmente seria utilizado para intentar poder ou troca de favores no ergástulo público”,
uma
vez que a conduta já é punida na causa especial de aumento de pena, sopesada na terceira fase dosimétrica, razão pela qual afasto a valoração negativa do mencionado vetor (motivos do delito).

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
(...) INSURGÊNCIAS QUANTO À DOSIMETRIA DAS PENAS – PROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA EM AMBOS PROCESSOS DOSIMÉTRICOS QUANTO À VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNTÃNCIAS JUDICIAIS (
MOTIVOS
E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
) – OCORRÊNCIA DO INDEVIDO BIS IN IDEM – PENA BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL (...) Inidôneo o desvalor atribuído ao vetor dos
motivos
do delito com justificativa de que o entorpecente seria utilizado pelo companheiro da acusada para intentar poder ou
troca
de
favores
no estabelecimento prisional, vez que a conduta já é punida na causa especial de aumento de pena (art. 40, III, da Lei 11.343/06). (...)”.
(TJMT, N.U 0001519-05.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

No que tange ao afastamento das
consequências do crime
, também com razão a defesa, tendo em vista que a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante para justificar a exasperação da pena não é relevante, dada a fundamentação genérica de que o crime de tráfico gera destruição de famílias e a prática de outros crimes, não podendo, assim, justificar a elevação da pena, porquanto o fundamento de afetar usuários e familiares é inválido por constituir elementos inerentes ao tipo penal infringido.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça preconiza:

“
(...) PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE. (...) 6. No sopesamento das consequências, os argumentos foram genéricos, utilizando-se dados próprios do tipo penal, tais como serem condutas nefastas "para a sociedade, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sedo também o móvel de diversos outros crimes", em manifesto confronto com a jurisprudência desta Corte”.
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 178.922/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido, trago decisão recente deste egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CONDENAÇÃO–
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS (...) TESE SUBSIDIÁRIA – PLEITO DOSIMÉTRICO – DECOTE DO VETORES MOTIVOS,
CONSEQUÊNCIAS
DO DELITO E NATUREZA DA DROGA VALORADOS NEGATIVAMENTE NA SENTENÇA – (...) DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO ILÍCITO – RUÍNA DE FAMÍLIAS E FOMENTO DA CRIMINALIDADE NA SOCIEDADE – ARGUMENTOS GENÉRICOS (...) E, de igual teor, o fundamento de que “condutas
nefastas
para a sociedade, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes”, utilizado no sopesamento da vetorial
consequências
do delito, porquanto próprios do tipo penal”.
(N.U 0011290-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 22/08/2020).

Assim, não verificando qualquer fator concreto que desabone as circunstâncias judiciais do apelante, é imperiosa a readequação de sua reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Passo, então, ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase da dosimetria, reduzida a pena-base do apelante para o mínimo legal nesta oportunidade, fica ela estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas incide a agravante da reincidência, razão pela qual mantém-se o aumento de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa estabelecido na sentença, passando a pena intermediaria para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06, na fração mínima fixada na sentença, qual seja, 1/6, passando a pena para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torna-se

definitiva, ante

a ausência

de causa de diminuição a incidir na hipótese.

Permanece o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
Wanderson Pereira dos Santos,
para redimensionar sua pena, afastando as circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, alcançando a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021